Tribunal: TJBA
Processo: 8004384-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004384-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CATUSSABA HOTEL LTDA Advogado(s): IZAAK BRODER, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, SARAH AMORIM BULHOES AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. A PENHORA OBEDECE À REGRA DO ART, 835 DO CPC E O ART. 11 DA LEI 6.830. DIRETRIZES DO TEMA 769 do STJ. CONSTRIÇÃO DE BENS, FORA DA ORDEM LEGAL IMPÕE QUE SEJA FEITA A GARANTIA DA EXECUÇÃO PELO MEIO MENOS GRAVOSO PARA O DEVEDOR, CONFORME O ART. 805 DO CPC. MANUTENÇÃO EM PARTE DAS CONSTRIÇÕES REFERENTES AOS VEÍCULOS, SUSPENDENDO A RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E MANTENDO A RESTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO E DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE, PERANTE O ÓRGÃO RESPECTIVO DE TRÂNSITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A legislação processual art. 835 prevê ordem de preferência para a constrição imediata, estando entre elas o Inciso IV veículos terrestres e V – bens imóveis. O PERCENTUAL DE FATURAMENTO encontra na ordem do inciso “X”. Extravagantemente 05 casas abaixo dos veículos e imóveis. Por outro lado, a penhora que obedece à regra do art. 835 do CPC e o art. 11 da Lei 6.830, é uma regra. Entretanto, a desobediência à essa regra, deve ser motivada para em exceção, lançar mão de garantias abaixo dessa regra. Qualquer medida de constrição/penhora sobre o faturamento de uma empresa em atividade, ainda que o seu exercício sobreviva às intempéries de uma PANDEMIA, como no caso da COVID-19, DEVE OBEDECER AOS PRINCIPIOS DE EXCEPCIONALIDADE e somente, em caso de insuficiência de outros bens para a garantia da dívida ou se houver bens, estes sejam insuficientes para a cobertura do débito e mesmo que sejam ultrapassadas as cautelas legais, o percentual não torne inviável as atividades da empresa devedora – diretrizes do TEMA 769 do STJ. Compondo o pleito AGRAVANTE de circunstancias esclarecedores amparadas nas regras jurídicas que direcionam os atos processuais da execução fiscal, impõe induvidosamente pelo acolhimento e provimento parcial do agravo, para determinar a suspensão da decisão agravada, pertinente à ordem de penhora de 10% dos faturamentos recolhidos pelas plataformas de hospedagens, imediatamente, com as providências de execução dessa suspensão, na forma requerida; a manutenção em parte das constrições referentes aos veículos, suspendendo a restrição de circulação e mantendo a restrição de alienação e de transferência de propriedade, perante o órgão respectivo de trânsito. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8004384-78.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante, CATUSSABA HOTEL LTDA, e, agravado, MUNICÍPIO DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, EM CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, 18 de setembro de 2025. Francisco de Oliveira Bispo Juiz Convocado - Substituto 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator